Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-75.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014459-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO - CNPJ: 08.175.039/0001-51 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

Incabível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão que rejeitou impugnação à gratuidade de justiça
, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por pelo
Município de Sinop
contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 97939958).

Assegura que a decisão agravada “
não conheceu o Recurso, por fundamento de que a matéria levantada seria possível de análise quando do recuso de Apelação, o que não se pode aceitar, sendo que o rol para interposição do recurso de agravo de instrumento para enfrentar a matéria suscitada, é taxativo, sendo necessário o conhecimento por este Egrégio Tribunal.
”.

Assevera que inexiste prova da incapacidade financeira da agravada de arcar com as custas processuais, pelo que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões da
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste (Id. 102970469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante

Município de Sinop

interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que, em
ação de cobrança
proposta por
Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste
, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça
.

Não conheci do recurso, porque
não cabe agravo de instrumento

contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Todavia, o agravante insiste que é cabível agravo de instrumento contra decisão rejeitou impugnação à gratuidade de justiça, em razão do rol taxativo no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Patente o equívoco do agravante. É de se registrar que, aqui, não se trata de hipótese de
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou

acolhimento do pedido de sua revogação
, previsto no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, mas sim de rejeição a impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravada.

Transcrevo, no essencial, o teor da decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, em 20 de julho de 2021:

[...] Da impugnação à gratuidade da justiça

O Requerido Município de Sinop insurge quanto ao deferimento da gratuidade da justiça concedida à parte Requerente.

No entanto, essa alegação não merece prosperar.

[...]

O Requerido expõe apenas seu inconformismo quanto ao deferimento do benefício, entretanto, o pedido de revogação da benesse não está instruído com prova satisfatória de inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, ou ainda, de que a parte beneficiada possui condições de arcar com as custas do processo, fazendo com que a preliminar arguida não tenha condão suficiente para mudar a decisão deste juízo.

Assim, rejeito a preliminar suscitada. [...]. (Id. 97633984 – fls. 2/4).

Portanto, reafirmo que
o
ato impugnado no recurso não se trata de hipótese de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, previsto no artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, mas sim de rejeição a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado, contra o qual não cabe recurso de agravo de instrumento.

Ademais, a questão pode ser examinada em eventual apelação, bem como é
insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao agravante, a afastar
a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].

Logo,
por não se cuidar de hipótese de cabimento de agravo de instrumento previsto no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil
, é de rigor o não conhecimento do recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022